Tribunal: TJSP
Processo: 1523305-36.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Recursos do Ministério Público e réus. Alegação de nulidade. Inocorrência. Manutenção da condenação dos réus apenas pelo primeiro delito. Réu CARLOS confesso. Aplicação do redutor para CARLOS, com regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Manutenção da absolvição da corré GABRIELA. Quanto ao delito de

Ementa:

TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Recursos do Ministério Público e réus. Alegação de nulidade. Inocorrência. Manutenção da condenação dos réus apenas pelo primeiro delito. Réu CARLOS confesso. Aplicação do redutor para CARLOS, com regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Manutenção da absolvição da corré GABRIELA. Quanto ao delito de associação, não ficou demonstrada de forma suficiente a estabilidade e permanência, devendo ser mantidas as absolvições do réus. Parcial provimento ao recurso de CARLOS e desprovimento aos recursos do Ministério Público e do corréu VINÍCIUS.